Tribunal: TJPA
Processo: 0816696-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6111 - Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816696-91.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDREZA CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816696-91.2017.8.14.0301

RECORRENTE: ANDREZA CARDOSO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-acidente, cumulado com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez e tutela provisória de urgência, ajuizado contra o INSS. A autora alegou agravamento de patologias decorrentes das condições de trabalho e requereu o restabelecimento do benefício, afastado por laudo pericial que não reconheceu incapacidade laborativa ou nexo causal com as atividades desempenhadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao restabelecimento do auxílio-acidente e à conversão em aposentadoria por invalidez diante das alegadas patologias e da documentação médica apresentada; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial prevalece sobre demais provas documentais, em especial quanto à existência de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, seja total ou parcial, temporária ou permanente, bem como afasta o nexo causal entre as patologias alegadas e o exercício das atividades profissionais, atestando a aptidão da autora para o trabalho.

4.

O conjunto probatório não apresenta elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, destacando-se que a perícia analisou toda a documentação médica acostada aos autos, reconhecendo eventual limitação apenas em casos específicos e restritos a períodos de crise, não caracterizando incapacidade contínua.

5.

A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial, salvo prova inequívoca em sentido contrário, prevalece como critério técnico para a concessão ou restabelecimento de benefícios por incapacidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6.

O juízo de origem fundamentou a sentença de acordo com a legislação previdenciária vigente e os precedentes desta Corte, não havendo vício apto a ensejar nulidade ou reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial prevalece como elemento decisivo na análise de benefícios por incapacidade, salvo quando infirmado por prova robusta em sentido contrário.

2.

A concessão ou restabelecimento de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez exige a comprovação, por meio de perícia oficial, de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho, não se configurando com base apenas em laudos particulares e atestados médicos.

3.

Não caracterizada a incapacidade para o trabalho ou o nexo causal, é indevido o restabelecimento do benefício e a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59 e 42; CPC, arts. 272 e 487, I; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível n.º 2433057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019;
TJPA, Apelação Cível n.º 2311222, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019;
TJPA, Apelação Cível n.º 2508499, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2019;
TJPA, Apelação Cível n.º 2307915, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREZA CARDOSO DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE CUMULADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada

em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
nos seguintes termos:

DISPOSITIVO Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE os pedidos do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a decisão de primeiro grau desconsiderou elementos constantes nos autos, notadamente quanto à análise do nexo causal e das condições laborais que teriam contribuído para o agravamento das patologias da autora.

Sustenta que, desde o ingresso como escriturária e, posteriormente, caixa executivo, a autora foi submetida a funções repetitivas, posturas inadequadas e pressão psicológica, o que teria desencadeado patologias como cervicalgia, doença degenerativa da coluna, tendinopatia do ombro direito e transtorno depressivo recorrente, condições agravadas por assédio moral.

Ressalta que, apesar do reconhecimento judicial anterior da natureza acidentária do benefício, a decisão ora impugnada baseou-se exclusivamente no laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo causal direto entre as patologias e as atividades laborais.

Alega equívoco do laudo médico, ao não reconhecer a contribuição do trabalho para o adoecimento, deixando de observar concausalidade e agravamento das patologias pelo ambiente ocupacional, o que, a seu ver, justificaria o restabelecimento do benefício e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Destaca, ainda, que a perícia não foi suficiente para afastar os laudos particulares e atestados médicos que demonstram incapacidade laboral, defendendo a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana diante da situação de vulnerabilidade da recorrente, a qual se encontra em grave comprometimento de sua saúde e de sua subsistência.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (Num. 25563102 - Pág. 6).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão constante dos autos.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25565434).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, exarou parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso, defendendo que não foi reconhecida, na perícia judicial, incapacidade temporária ou permanente da autora, tampouco a existência de nexo causal entre as moléstias e a atividade laboral, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença recorrida (Num. 26647479 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-la.

MÉRITO

Passando ao exame das razões recursais, observa-se que, nos períodos de 2013 a 2017, a parte autora permaneceu em gozo de benefício previdenciário, sendo este cessado em 22.03.2017. Em virtude disso, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela para o restabelecimento do benefício e, ao final, a concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que permanece incapacitada, não reunindo condições para o retorno ao trabalho.

A controvérsia, assim, consiste em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido, com fundamento no laudo pericial judicial, considerando que as razões recursais sustentam que a decisão deveria ser reformada por não ter o juízo atentado para outros documentos médicos e provas capazes de comprovar a alegada incapacidade.

De início, destaco que não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença, pois esta se mostra em sintonia com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante acerca da matéria, tanto quanto à concessão do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez acidentária. O conjunto probatório evidencia, de maneira firme, que a requerente não faz jus ao restabelecimento nem à conversão do benefício, pois, segundo a perícia médica, a doença alegada não resulta em incapacidade para o trabalho.

Nesse contexto, transcrevo o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (grifei)

Impende também destacar o disposto no artigo 42 da Lei 8.213/91, “in verbis”:

"
Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” (
grifei
)

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar o autor incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho e para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a incapacidade total e permanente para o labor.

No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que o benefício da autora foi reconhecido somente até a data da perícia, ou seja, até a data de 22.03. 2017.

Submetida a recorrente a perícia médica judicial, o médico perito nomeado pelo juízo concluiu que os sintomas incapacitantes apresentados pela autora estão relacionados com patologia degenerativa da coluna vertebral (Lombalgia (CID: M54.5), sem relação com as patologias registradas no laudo pericial anterior realizado em 30.08.12, ou seja, sem relação com o trabalho:

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO:

1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares?

RESPOSTA – A requerente não está incapacitada para o desempenho de atividades profissionais. Ver discussão e conclusão
.

(...) . 4- O(A) autor(a) é suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência?

RESPOSTA – Já foi tratada e está apta a exercer a sua atividade no local em que foi realocada
. 5- O(A) autor(a) apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e suas limitações se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente?

RESPOSTA: Não.

6- O(A) autor(a) é portador(a) de doença profissional ou perturbação funcional necessitando de permanente assistência de outra pessoa, conforme relação de hipóteses previstas no Anexo IV do Decreto nº 83.080 de 1.979?

RESPOSTA – Não

Assim, o laudo pericial revela-se claro e incisivo ao atestar a inexistência de incapacidade, apresentando fundamentação robusta e coerência lógica em suas conclusões. Desse modo, os argumentos trazidos pela parte apelante mostram-se frágeis e incapazes de afastar as conclusões da prova pericial, ou justificariam a realização de nova perícia.

Destaco que não há elementos nos autos que permitam concluir, desde logo, que o
expert
designado deixou de realizar exame minucioso das enfermidades apontadas ou que tenha se afastado dos métodos científicos adequados à identificação das patologias alegadas pela parte autora.

Cumpre salientar que, via de regra, presume-se que o médico perito detém conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando. Ausente prova em sentido contrário, prevalece a presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem reconhecido a prevalência do laudo médico pericial como elemento norteador na concessão de benefícios por incapacidade, a exemplo do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. A decisão recorrida, portanto, alinha-se à orientação consolidada desta Corte Superior,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.
1. A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez
. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2433057, 2433057, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (2311222, 2311222, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (2508499, 2508499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...) 3-
A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa
; 4-O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5-Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento
; 6- Apelação conhecida e desprovida. (2307915, 2307915, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

Não prospera, ainda, a alegação de que teriam sido desconsiderados os laudos e o histórico médico da recorrente, porquanto a perita expressamente consignou ter analisado toda a documentação acostada aos autos. Esclareceu, inclusive, que a patologia da coluna vertebral referida pela parte autora apenas ensejaria afastamento em situações específicas, restritas ao período das crises álgicas.

Desse modo, verifico que o Juízo
a quo
analisou os fatos alegados e as provas produzidas pelas partes, bem como apresentou os fundamentos em sua decisão sobre pontos essenciais ao deslinde da causa ao julgar improcedente o pedido de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, não restando configurado qualquer vício na decisão capaz de ensejar sua nulidade e/ou reforma, uma vez que apresenta a fundamentação exigida pelo art. 489, II e III, do CPC e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025